Tribunal: TJPA
Processo: 0800355-88.2025.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9541 - Capacidade
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800355-88.2025.8.14.0501

APELANTE: ALDA MARIA DA SILVA CUNHA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MANOEL DA VERA CRUZ SILVA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA EMENDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ALDA MARIA DA SILVA CUNHA contra sentença que indeferiu a petição inicial da Ação de Interdição ajuizada em face de seu cônjuge, MANOEL DA VERA CRUZ SILVA CUNHA, e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, sob o fundamento de ausência de juntada de laudo médico apto a comprovar a incapacidade do interditando. A autora alega cerceamento de defesa pela ausência de intimação válida para emenda da inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de intimação válida da Defensoria Pública para emenda da petição inicial caracteriza cerceamento de defesa; (ii) avaliar se a documentação médica acostada à inicial é suficiente para justificar o processamento da ação de interdição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública, nos moldes exigidos pela legislação processual e pelas prerrogativas institucionais, compromete o devido processo legal e caracteriza cerceamento de defesa, tornando nula a sentença que extingue o processo por suposta inércia da parte.

O despacho que determina a emenda da inicial não foi seguido de registro válido de intimação da Defensoria Pública, inexistindo comprovação de ciência da instituição sobre o prazo concedido para cumprimento da diligência.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais estaduais reconhece que a não observância das prerrogativas da Defensoria Pública, especialmente quanto à intimação pessoal, configura vício processual insanável.

Os documentos apresentados com a inicial, especialmente o laudo médico particular, ainda que não comprovem de forma categórica a incapacidade civil, revelam elementos mínimos suficientes para justificar o recebimento da petição inicial e a instrução probatória da causa.

O art. 753 do CPC prevê que a apuração da incapacidade do interditando pode ser feita no curso do processo, mediante perícia médica, não sendo exigível demonstração exaustiva na fase inicial da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para cumprimento de diligência essencial na fase inicial do processo configura cerceamento de defesa e nulidade absoluta da sentença extintiva.

Em ações de interdição, a petição inicial não pode ser indeferida liminarmente quando presente documentação médica que aponte, ainda que indiciariamente, a incapacidade do requerido, devendo o juízo promover a instrução do feito com base no art. 753 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 321, parágrafo único; 485, I; 753; LC nº 80/1994, art. 128, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, AC nº 70082042391, Rel. Des. Antônio Iserhard, j. 18.12.2019; TJ-PA, APL nº 00060865420138140005, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 16.09.2019; TJ-AM, AC nº 06715210420198040001, Rel. Des. Airton Luís Corrêa Gentil, j. 04.10.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ALDA MARIA DA SILVA CUNHA

tendo como ora apelada
MANOEL DA VERA CRUZ SILVA CUNHA
.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E CONCEDER-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 22 de julho de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ALDA MARIA DA SILVA CUNHA
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Criminal Distrital da Comarca de Mosqueiro, que, nos autos da Ação de Interdição ajuizada contra seu cônjuge,
MANOEL DA VERA CRUZ SILVA CUNHA
, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil.

A autora, por meio da Defensoria Pública, apresentou a petição inicial instruída com laudo médico, contudo, conforme consignado na decisão de ID 26797531, o documento não especificava a incapacidade do requerido para os atos da vida civil. Por essa razão, foi determinada a intimação da parte autora, por intermédio da Defensoria Pública, para que, no prazo de 15 dias, emendasse a inicial, juntando laudo médico que comprovasse a alegada incapacidade do interditando, sob pena de indeferimento da peça exordial. Certificado nos autos o decurso de prazo sem manifestação, o juízo de origem, com base no parágrafo único do art. 321 e no art. 485, I, ambos do Código de Processo Civil, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem julgamento do mérito, conforme sentença de ID 26797532.

Irresignada, a autora interpôs Apelação Cível (ID 26797533), alegando, inicialmente, que a sentença foi proferida de forma prematura, pois o prazo para manifestação da Defensoria Pública estaria em curso até o dia 30 de abril de 2025, o que evidenciaria cerceamento de defesa. Sustentou, ainda, que a intimação para emenda deveria ter ocorrido pessoalmente, em razão da natureza personalíssima da ação de interdição, e não exclusivamente por meio da Defensoria. Argumentou que os documentos anexados aos autos, especialmente o laudo médico, demonstram a incapacidade do interditando, razão pela qual, caso não se reconheça a nulidade da sentença, o mérito deveria ser enfrentado, com a consequente decretação da interdição de MANOEL DA VERA CRUZ SILVA CUNHA e sua nomeação como curadora. Ao final, requereu a concessão da gratuidade da justiça, a anulação da sentença ou, subsidiariamente, a sua reforma para o acolhimento do pedido de interdição.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

O Ministério Público, em parecer ofertado pela 12ª Procuradoria de Justiça Cível (ID 27320581), manifestou-se pelo conhecimento da apelação e opinou pelo seu provimento, destacando que o juízo de origem não observou o disposto no caput do art. 331 do Código de Processo Civil, ao deixar de exercer o juízo de retratação antes de remeter os autos à instância superior. Enfatizou que a ausência de manifestação expressa sobre eventual retratação compromete a legalidade do procedimento, tornando imperioso o retorno dos autos à instância de origem para a devida análise.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela autora/apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à validade da sentença que indeferiu a petição inicial da Ação de Interdição ajuizada por ALDA MARIA DA SILVA CUNHA em face de seu marido, MANOEL DA VERA CRUZ SILVA CUNHA, com fundamento na inércia da parte autora em promover a emenda da inicial no prazo fixado pela decisão de ID 26797531, a qual exigia a juntada de documentação médica idônea que comprovasse a alegada incapacidade do interditando.

A parte apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que não teria sido intimada pessoalmente da decisão que determinou a emenda da exordial, e que a intimação por meio da Defensoria Pública seria insuficiente em virtude da natureza personalíssima da ação. No mérito, alega que os documentos já juntados aos autos são suficientes para justificar o processamento da demanda.

Do exame do feito, verifica-se que, de fato, inexiste nos autos comprovação de que a Defensoria Pública do Estado do Pará foi devidamente intimada da decisão que determinou a emenda da petição inicial. O despacho de ID 26797531, embora imponha prazo de quinze dias para o cumprimento da diligência, não é seguido de qualquer certidão de ciência da Defensoria, tampouco há registro de intimação eletrônica ou outro meio eficaz que assegure a publicidade do ato processual.

Ressalte-se que a mera expedição do despacho nos autos digitais, sem sua correspondente comunicação à Defensoria, não supre o requisito legal da intimação válida, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.

Consoante o disposto no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, é assegurado às partes o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Nesse contexto, ao determinar a extinção do processo por suposta inércia da parte, sem comprovar a regular intimação para cumprir diligência essencial, o juízo de origem incorreu em vício que compromete a validade da sentença e caracteriza cerceamento de defesa.

Ainda que se pudesse ultrapassar a questão processual, o conteúdo da inicial, somado aos documentos acostados, especialmente o laudo médico particular (ID 26797528), é suficiente para justificar o recebimento da petição inicial e o processamento do feito. O documento atesta que o interditando, de 74 anos, é acometido por fibrilação atrial persistente e insuficiência coronariana, faz uso contínuo de medicamentos e apresenta histórico de internações. Embora o referido laudo não traga descrição específica sobre a incapacidade civil, sua existência sinaliza a plausibilidade da alegação da autora, cabendo ao juízo, nos termos do art. 753 do CPC, apurar a real condição do requerido por meio de perícia médica oficial.

É entendimento assente na jurisprudência que, em ações de interdição, o indeferimento liminar da petição inicial deve ocorrer apenas em hipóteses de manifesta improcedência ou absoluta ausência de elementos mínimos. Não sendo esse o caso dos autos, mostra-se precipitada a extinção do feito sem instrução probatória, sobretudo diante da proteção de pessoa possivelmente vulnerável.

Nesta senda:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. NULIDADE . Ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública que causou prejuízo à parte. Nulidade verificada. Determinada a anulação de todos os atos processuais a partir do momento em que deveria ter ocorrido a intimação pessoal.APELAÇÃO PROVIDA .(TJ-RS - AC: 70082042391 RS, Relator.: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Data de Julgamento: 18/12/2019, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 20/01/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO POR ABANDONO . INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR PÚBLICO. VÍCIO INSANÁVEL. PRERROGATIVAS INSTITUCIONAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA . ARTIGO 128, INCISO I, LEI COMPLEMENTAR Nº. 80 /94 E ARTIGO 5º, § 5º, Lei nº. 1.060 /50 . ERROR IN PROCEDENDO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1. O apelante que sustenta a nulidade da sentença por ausência de intimação da Defensoria Pública que a assiste . 2. As prerrogativas da Defensoria Pública se justificam por ser função essencial à realização da justiça. É pacífica a constitucionalidade do tratamento diferenciado atribuído pela lei. 3 . O artigo 485, nos incisos II e II do CPC/2015 prevê como consequência para a inércia da parte autora a extinção do processo sem resolução do mérito, condicionada a sua intimação pessoal, nos termos do § 1º do mesmo diploma processual. Entretanto, apesar do recorrente ter sido pessoalmente intimado pelo juízo para dar andamento ao feito, sob pena de extinção (Id. 1879279 - Pág. 18/19), não houve a intimação pessoal da Defensoria Pública que o assiste, violando o disposto nos art . 128, inciso I, Lei Complementar nº. 80 /94 e art. 5º, § 5º, da lei 1.060/50 . Violação dos princípios do devido processo legal e contraditório e ampla defesa, devendo ser a sentença anulada, determinando-se o prosseguimento do feito. 4. Recurso de apelação conhecido e provido. À UNANIMIDADE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Julgamento ocorrido na 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 16 (dezesseis) à 23 (vinte e três) de setembro de 2019 ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora(TJ-PA - APL: 00060865420138140005 BELÉM, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 16/09/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 26/09/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO. ARTIGO 485, IV DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO DEFENSOR. ART. 128 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 80/1994. PRERROGATIVA NÃO OBSERVADA. SENTENÇA EXTINTIVA. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O apelante é assistido por defensor público, que detém a prerrogativa de intimação pessoal, nos termos do artigo 128 da Lei Complementar nº 80/1994, sob pena de caracterizar cerceamento do direito de defesa e violar o devido processo legal; 2. Nulidade absoluta de sentença extintiva proferida sem a observância dessa formalidade; 3. Recurso conhecido e provido.(TJ-AM - AC: 06715210420198040001 Manaus, Relator.: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 04/10/2022, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 04/10/2022)

Assim, a ausência de intimação válida para cumprimento da diligência e a existência de indícios razoáveis quanto à incapacidade do requerido impõem a reforma da sentença para que o processo tenha seu regular prosseguimento, com recebimento da petição inicial e instrução da causa, inclusive mediante a produção de prova pericial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
CONCEDO-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença de ID 26797532, determinando o regular prosseguimento do feito, com o recebimento da petição inicial e a adoção das providências previstas nos arts. 751 e seguintes do Código de Processo Civil.

É COMO VOTO.

Belém, 22 de julho de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 29/07/2025